Tribunal: CARF
Processo: 16511.720638/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720638/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FERNANDO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
ISENÇÃO DE IRPF. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
MÉDICO
Apenas à partir da data constante no Laudo emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios , o contribuinte
tem direito à isenção do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificações de Lançamento de Lançamento foi efetuado o lançamento
alterando o resultado do Imposto de Renda Pessoa Física apurado nas declarações dos
seguintes anos-calendário:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720638/2012-82
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720638/2012-82

1) ano-calendário 2008: de Imposto a Restituir de R$ 39.083,86 para Imposto de
Renda Pessoa Física – Suplementar, código de receita 2904, no valor de R$
8.835,55, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (fls. 28 a 31);
2) ano-calendário 2009: de Imposto a Restituir de R$ 33.103,18 para R$ 5.287,42
(fls. 46 a 49).
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 47 e 29, são
tributáveis os rendimentos recebidos antes de novembro de 2009, tendo em vista que a
isenção por ser portador de moléstia grave foi reconhecida somente a partir de
12/11/2009.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3,
acompanhado dos documentos de fls. 7 a 11, alegando, em síntese, que de acordo com
os documentos fornecidos pelos médicos e conclusão de diagnóstico por imagem de
dezembro de 2007, teria direito a devolução do IRRF no período de janeiro de 2008 a
outubro de 2009, por ser portador de moléstia grave.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e que fez solicitação de revisão de
parecer da junta médica da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina
para constar que a moléstia grave de que é portador data de 10/12/2007.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção de imposto de renda do contribuinte por ser
portador de moléstia grave e a data que o Laudo Médico identificou tal doença.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Discute-se no processo em tela a isenção do imposto de renda concedida aos portadores
de moléstia grave, outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
e alterada pelo art. 1o da Lei no 11.052 de 29 de dezembro de 2004:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720638/2012-82

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Dispondo sobre essa concessão, o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
determina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ainda mais especificamente tratou da questão a Instrução Normativa SRF No 15, de 06
de fevereiro de 2001.
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos acrescidos)
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal. Não há como interpretar de modo
diferente, pois, de acordo com o estabelecido no inciso II, do art. 111 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
No caso em concreto, verifica-se que a isenção do imposto de renda foi reconhecida a
partir de 12/11/2009, conforme Parecer da Junta Médica do Ministério do Trabalho e
Emprego, datado de 12/11/2009 (fls. 10) e da Portaria n.o 101 da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, publicada no Diário Oficial da
União em 18/11/2009 (fls. 11), nos seguintes termos: “N.o 101 – Conceder a isenção do
imposto de renda a partir de 12/11/2009 ao servidor FERNANDO DE SOUZA,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720638/2012-82

matricula SIAPE 256113, Auditor Fiscal do Trabalho, aposentado pela portaria n.o
119, de 03 de setembro de 1992...”.
Portanto, os rendimentos tributados pela fiscalização foram recebidos antes da emissão
do laudo médico pericial que reconheceu a moléstia grave, e não estão alcançados pela
isenção.
Cumpre esclarecer ainda que os documentos de fls. 7 a 9 não servem para o
reconhecimento de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda, pois se
tratam de exames médicos e laboratoriais, declarações e laudos de médicos particulares,
lembrando que a isenção só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
É como voto.
Florianópolis – SC, 8 de abril de 2013.
Marlete Marchi – Relatora
Acrescente-se aos argumentos da decisão de piso que, embora em seu recurso o
contribuinte anexe solicitação de revisão de parecer da junta médica da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina para constar que a moléstia grave de que é
portador data de 10/12/2007, não constam nos autos quaisquer documentos que reconheçam o
pleito requerido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original